Tribunal: STF
Processo: RHC 182744
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 384.518, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, c/c. o art. 61-II, h, do Código Penal. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “O INCONFORMISMO DO PRESENTE PROCLAMO VERSA SOBRE O NÃO RECONHECIMENTO DA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL POR PARTE DO S.T.J. PELA SUA INTEMPESTIVIDADE”. Alega que “COMO RECONHECIDO PELO V. ACORDÃO, O AGRAVO TERIA SITO APRESENTADO FORA DO PRAZO, MAS NA REALIDADE TAL ARGUMENTAÇÃO NÃO SUCEDEU”. 
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    O presente RHC é substitutivo de agravo regimental. Não conhecido o primeiro agravo regimental pelo relator no c. STJ, cabia novo agravo regimental, onde ou o relator se retrataria do não conhecimento do agravo original ou remeteria a questão para julgamento pelo Colegiado da Turma. Assim, o presente RHC não tem como ser conhecido, pois contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 
    Caso conhecido o RHC, há se ver que o relator no c. STJ registrou que ‘publicado o decisum em 26/3/2018 (fl. 158), sobreveio agravo regimental, protocolizado em 4/4/2018 (fls. 163/189), requerendo a reconsideração do decisum. Sucede, no entanto, que o recurso é manifestamente intempestivo. O prazo recursal iniciou-se em 27/3/2018 (terça-feira) e encerrou-se em 31/3/2018 (sábado). O presente agravo regimental, no entanto, foi protocolizado apenas em 4/4/2018 (quarta-feira), ou seja, quando já esgotado o lapso de 5 dias previsto nos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ’. 
    Aduz o ora recorrente que: ‘EM DATA DE 26/03/2018, A DEFENSORIA PÚBLICA FOI INTIMADA DO DECISIUM (sic) PORTANTO O PRAZO SOMENTE COMEÇARIA A FLUIR NO DIA SUBSEGUENTE (sic) OU SEJA 27/03 O AGRAVO REGIMENTAL FOI PROTOCOLADO EM 4/4/2018 OU SEJA DENTRO PRAZO LEGAL,JÁ QUE A DEFENSORIA PÚBLICA COMO TORNA-SE CEDIÇO, GOZA DE PRAZO EM DOBRO PARA A APRESENTAÇÃO DE QUALQUER RECURSO FATO ESTE IGNORADO PELA AAUTORIADE (sic) INDIGITADA PORTANTO NÃO SERIA DE(5) CINCO DIAS COMO ALEGADO MAS SIM DE (10) DEZ DIAS E PORTANTO TEMPESTIVO QUANDO DE SUA IMPETRAÇÃO’ – f. 275. 
    A argumentação de prazo em dobro à Defensoria Pública não faz sentido, pois o agravo regimental das f. 163/166 foi interposto por advogado constituído e não por defensor público. O que ocorreu é que os sistemas do c. STJ deram ciência à DP/SP da decisão que denegou o HC (f. 159), mas isso não tem o condão de transmutar advogado constituído em detentor das prerrogativas da DP.
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator